Tribunal: TJDFT
Processo: 0736229-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0736229-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDNEY ALVES COSTA AGRAVADO: AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES DO BRASIL - APEX-BRASIL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, proferida em 20/09/21, que rejeitou os argumentos apresentados pelo agravante em manifestação preliminar e recebeu a petição inicial de ação de improbidade administrativa (ID no 103601727 dos autos de origem no 0004104-70.2017.8.07.0001). Na decisão agravada, rejeitaram-se as alegações de nulidade da citação por edital, de ilegitimidade ativa e passiva, de incompetência do juízo, de inadequação da via eleita, bem como indeferiu-se o pedido de revogação de decisão cautelar anterior, que decretara a indisponibilidade dos bens do agravante. Ainda, determinou-se ao agravante a apresentação de documentos a fim de comprovar os pressupostos necessários ao deferimento da gratuidade de justiça, bem como para apresentar contestação, em quinze (15) dias úteis. Em sede de embargos de declaração, decididos em 19/10/211, a decisão agravada foi complementada para determinar a citação do agravante, ao invés da sua simples intimação, para apresentar resposta (ID no 106292020). Quanto aos demais tópicos arguidos nos embargos de declaração, consignou-se não haver omissão a ser sanada. No recurso, foram formulados os seguintes pedidos: “1) O deferimento do efeito suspensivo, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada e o todo o trâmite processual, inclusive eventuais prazos em curso, até decisão final sobre o recurso pelo Colegiado ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de se determinar a extinção da ação, nos termos da manifestação preliminar; 2) Em qualquer hipótese, ainda em sede de liminar, seja determinado o sobrestamento dos efeitos da medida cautelar concedida em face do agravante acerca da indisponibilidade de bens/ativos ou, alternativamente, para que se limite a ordem e a penhora dos valores acima de 40 salários mínimos, nos termos do art. 16, § 13, da LIA; 3) A intimação do agravado para, querendo, apresentar contraminuta na forma da lei; 4) Ao final, com a confirmação da medida liminar postulada, caso não seja imediatamente extinta a ação, seja provido o agravo de instrumento e reformada a decisão recorrida, com vistas a se reconhecer rejeição de plano da ação de improbidade, com base nos seguintes fundamentos, alternativos e/ou sucessivos: 4.1) Ilegitimidade ativa da Apex-Brasil, que não pode exercer, em nome próprio, direito alheio da Apex Brazil Middle East, sobretudo diante da atual assunção de legitimidade pelo Ministério Público, sem possibilidade de alteração do polo ativo, garantido apenas às lides propostas pela Fazenda Pública; 4.2) Inaplicabilidade da LIA, pela ausência de malversação de recursos públicos e consequente extinção da ação por inadequação da via eleita e/ou inexistência de ato de improbidade; 4.3) Inaplicabilidade da LIA, pela falta de comprovação cabal e necessária de que as contribuições parafiscais seriam de origem pública, o que conduz à inexistência de ato de improbidade; 4.4) Inaplicabilidade da LIA, por ausência de comprovação de que cada um dos gastos apontados decorre de dilapidação de verba pública (ainda que seja de contribuições parafiscais), o que conduz à inexistência de ato de improbidade; 4.5) Ilegitimidade passiva, pois não se formou o necessário litisconsórcio com agente público, o que conduz à inexistência de ato de improbidade e de improcedência da ação; 4.6) Não incidência da legislação brasileira ao caso, a fim de se julgar improcedente a ação ou a inadequação da via eleita; 4.7) Incompetência da Justiça brasileira, diante do foro de eleição livremente escolhido pelas partes, com a improcedência/inadequação da demanda; 4.8) Inexistência de valores a restituir, pela falta de pagamento ao agravante de verbas rescisórias e de salário, além de eventual abatimento de valores que deveriam ser descontados do pedido condenatório, o que afasta a configuração de ato de improbidade; 4.9) Ausência de dolo específico e voluntário (inclusive de falta de razoabilidade/proporcionalidade), exigida para a modalidade de enriquecimento ilícito, o que configura a inexistência de ato de improbidade; 4.10) Cominar à agravada as penas por litigância de má-fé, nos termos da legislação de regência, conforme exposto no item IX; 5) Sem prejuízo dos itens anteriores, requer-se a concessão dos benefícios da justiça gratuita, conforme exposto no item VI; 6) Roga-se para que seja declarada a nulidade da decisão que convalidou o ato de ofício e que desentranhou do processo decisão devidamente publicada para a Secretaria e constante dos autos, referente a uma inexistente intempestividade dos embargos de declaração; 7) A condenação da agravada aos devidos consectários legais, ressarcimento das custas, adiantadas para o recurso a fim de elidir eventual prejuízo, além do pagamento de honorários e dos encargos por litigância de má-fé, nos termos da legislação de regência”. Pois bem. Nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de cinco (5) dias: I - esclarecer o interesse recursal quanto à gratuidade de justiça, haja vista que a decisão agravada não a indeferiu expressamente, apenas determinou a comprovação dos requisitos necessários a tanto; II - esclarecer a tempestividade do recurso quanto à medida cautelar de indisponibilidade de bens, decretada em 22/03/17 (ID no 32440418, págs. 68-72, dos autos de origem), tendo em vista a data de sua citação e de seu comparecimento aos autos; III - justificar o cabimento do recurso quanto à pretensão de aplicação das disposições da Lei no 14.230/21, publicada em 26/10/21, posteriormente à decisão resistida, a caracterizar aparente supressão de instância; e, por derradeiro, IV - tendo em vista o disposto no parágrafo único do art. 283, do CPC, apontar objetivamente qual prejuízo teria sofrido pelo “desentranhamento” de decisão judicial praticado por meio da certidão de ID no 105047441, dos autos de origem. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator